Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721027-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAMELA OLIVEIRA RODRIGUES DA CUNHA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ART. 118 DO CPP. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora comprovada a propriedade o veículo apreendido, não se pode afirmar ausência de interesse para apuração de fatos criminosos quando verificado possível envolvimento com o crime de tráfico de drogas. 2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 118 do Código de Processo Penal, por entender possível o acolhimento do pedido de restituição do veículo; b) artigos 119, última parte, do CPP, e 91, última parte do inciso II, do Código Penal, postulando, subsidiariamente, a restituição do bem mediante a assinatura de termo de fiel depositária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 118 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID não ser possível a restituição do bem aprendido antes do trânsito em julgado da sentença final, exatamente pelo fato dele interessar ao processo. Ocorre que, para alterar esse entendimento, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1792360/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/3/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 119, última parte, do CPP, e 91, última parte do inciso II, do CP, pois tais preceitos não foram objeto de exame e discussão pela turma julgadora, e muitos menos foram opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015